Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-21.2023.8.11.0050
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000396-21.2023.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MIRNA GRACIELA COSTA - CPF: 036.970.111-97 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (EMBARGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1000396-21.2023.8.11.0050

EMBARGANTE:
MIRNA GRACIELA COSTA.

EMBARGADO
:

CLARO S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DO PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DOS §§ 8º E 8º-A DO ART. 85 DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. A controvérsia recaiu sobre omissão quanto à discussão da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixados em valor irrisório (R$ 1,64), por incidirem sobre condenação de R$ 16,48.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da irrisoriedade dos honorários advocatícios fixados com base no proveito econômico e, em sendo reconhecida, se é cabível a fixação dos honorários por equidade, nos termos dos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão no acórdão embargado, que não enfrentou a alegação expressamente suscitada pela parte acerca da desproporcionalidade do valor dos honorários sucumbenciais.

4. Sendo o proveito econômico de valor irrisório, aplica-se o disposto no art. 85, § 8º, do CPC, autorizando a fixação dos honorários por equidade, com observância da tabela da OAB ou do percentual sobre o valor da causa, conforme § 8º-A do mesmo artigo.

5. Considerando as circunstâncias da demanda e os critérios legais, fixados os honorários em R$ 3.000,00, na proporção de 50% para cada parte, respeitada a sucumbência recíproca reconhecida na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para suprir omissão e modificar o acórdão embargado, conferindo parcial provimento à apelação, exclusivamente para fixar os honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC, no valor de R$ 3.000,00, distribuídos em partes iguais entre as partes.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico for de valor irrisório.

2. A ausência de manifestação sobre ponto expressamente impugnado em apelação configura omissão sanável por embargos de declaração com efeitos infringentes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 8º, 8º-A e 11; 1.022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1000396-21.2023.8.11.0050

EMBARGANTE:
MIRNA GRACIELA COSTA.

EMBARGADO
:

CLARO S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MIRNA GRACIELA COSTA
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais.

A embargante alega omissão quanto à impugnação que promoveu às verbas sucumbenciais fixadas na sentença, que se limitaram a incidir sobre o valor da condenação (R$ 16,48), resultando em honorários irrisórios, de R$ 1,64. Defende a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no id. 321036386.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Pois bem. Com razão a embargante.

O acórdão embargado deixou de se manifestar sobre ponto expressamente impugnado em sede recursal, referente à base de cálculo dos honorários advocatícios.

A sentença de origem fixou os honorários de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte, em sucumbência recíproca (50% para cada), incidindo sobre o valor da dívida declarada inexigível, de R$ 16,48.

O acórdão, ao negar provimento ao recurso, apenas redistribuiu os ônus sucumbenciais, alterando a proporção para 60% apelante e 40% apelado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sem enfrentar a discussão sobre a irrisoriedade da verba fixada.

No caso, embora seja possível mensurar o proveito econômico obtido (R$ 16,48), este é manifestamente irrisório, o que atrai a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, permitindo a fixação dos honorários por equidade.

Por força do art. 85, § 8º-A, é obrigatório que essa equidade observe o valor previsto na tabela da OAB ou 10% sobre o valor da causa, o que for maior.

Considerando as peculiaridades da demanda, o grau de zelo profissional e a simplicidade da causa, fixo a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada na proporção de 50% por cada parte, conforme sucumbência recíproca reconhecida na sentença.

Consequentemente, o recurso de apelação deve ser considerado parcialmente provido, apenas para reformar esse ponto da sentença, afastando-se a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto
, DOU PROVIMENTO
os embargos de declaração com efeitos infringentes, para suprir a omissão e alterar o resultado do julgamento da apelação, que passa a ser parcialmente provida, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC, em R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a sucumbência recíproca em 50% para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025